Tribunal: TJMT
Processo: 0000536-70.2010.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000536-70.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[A. IBRAHIM ALI - CNPJ: 00.059.320/0001-17 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), AIDA IBRAHIM ALI - CPF: 453.004.961-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA
–
EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1
.
É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2
.
Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

3.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por

A. IBRAHIM ALI – ME e Outros
contra a sentença proferida pelo Juízo
d
a 4a Vara Cível da Comarca de
Barra
do Garças
(MT)

que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0000536-70.2010.8.11.0004
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, diante

d
a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva (CDA).

Não houve condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A parte

a
pelante

aponta a necessidade de reforma da sentença
quanto a não
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Instada, a
parte apelada
não
apresentou contrarrazões
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula
n.
189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por
A. IBRAHIM ALI – ME e Outros
contra a sentença proferida pelo Juízo
da 4a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
(MT)

que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0000536-70.2010.8.11.0004
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, diante

d
a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva (CDA).

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0000536-70.2010.8.11.0004
ainda em
2010
, visando
a
o recebimento do crédito inscrito
em dívida ativa.

A parte executada
, ora apelada,
constituiu defensor nos autos ainda em
2012
, tendo apresentado
diversas manifestação
ao longo de todo o período de tramitação do presente feito, que se arrastou por mais de
1
(uma) década.

Ocorre que, em manifestação apresentada em
10.2.2023
(Id. 189893286), a Fazenda Pública pugnou pela extinção do presente executivo, noticiando o cancelamento administrativo do crédito exequendo.

Nesses termos,
o

Juízo
da 4a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
(MT)

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil
, deixando de condenar
a Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

No caso,
a parte recorrente interpôs
r
ecurso de
a
pelação
sustentando
a
necessidade de reforma da sentença
quanto a não
condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Pois bem.

De início
,
imperioso registrar que
a
jurisprudência do

c.
Superior Tribunal de Justiça

caminha
no sentido de que sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva, após a citação, como ocorreu
no presente caso
, inclusive com
a constituição de defensor
, deve
a
Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência
. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido
”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25
.
4
.
2017,
DJe
de 5
.
5
.
2017.)

Com efeito
, não
há
dúvida de que a verba honorária é devida
no presente caso
, tendo em vista que
a parte
apelante somente peticionou informando o cancelamento da CDA
, assim como pugnando

pela

extinção

da
execução fiscal, após a
citação do executado e a constituição de defensor que apresentou
diversas manifestações
ao longo de todo o período de tramitação do presente feito, que se arrastou por mais de 1 (uma) década.

Nesse sentido, prevê o art. 90
do CPC
que
:

“Art. 90.

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido
, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.

[sem destaque no original].

Nesse contexto, também, é o entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]

2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que
é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
.

4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ.

5.
Recurso Especial não provido”
.

(STJ -
REsp
1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14
.
3
.
2017,
DJe
20
.
4
.
2017).

[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do
§2o”
.

[sem destaque no original].

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implica
ria
em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim,
sem desconsiderar o que prevê o §2o, do art. 85, do CPC
, bem como
em razão
do
pedido
de desistência
formulado pela Fazenda Pública
,
tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Por tais considerações, o provimento do
a
pelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
r
ecurso de
a
pelação interposto, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente

para
condena
r
o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios
no valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024